Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-74.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001239-74.2018.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EDITAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (APELADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (ADVOGADO), CARINE LESEUX - CPF: 049.557.701-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T
A
:

Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Contrato administrativo. Licitação. Atraso na entrega de bens. Aplicação de multa. Legalidade da sanção.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa fornecedora de veículos contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de multa administrativa aplicada pelo atraso na entrega dos bens contratados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa prevista no contrato em razão do atraso na entrega dos veículos.

III. Razões de decidir

O contrato administrativo previa expressamente a aplicação de multa por atraso na entrega dos bens, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

A penalidade foi imposta após regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O atraso na entrega dos veículos foi devidamente constatado e não houve comprovação de caso fortuito ou força maior que justificasse o descumprimento contratual.

A aplicação da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício de legalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993,
arts
. 54, 86 e 87; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1062387-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024; STJ,
AgInt
no RMS 57805/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/09/2018.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na
“AÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO”
n.º 1001239-74.2018.8.11.0045, ajuizada em desfavor do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 183598721):

“
I - Relatório

Trata-se de
AÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO
movida por M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA,

em face da do SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.

A requerente busca a anulação da sanção imposta por atraso injustificado na entrega do objeto licitado, alegando que não houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a autora não ter sido notificada antes da imposição da penalidade de multa, ademais, defende que a sua falha no cumprimento do prazo decorreu de fato de terceiro.

No ID 1278960 houve decisão reconhecendo a incompetência do Juízo, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No ID 16630029 o SAAE apresentou contestação, na qual defendeu a legalidade do procedimento administrativo sancionatório; discorreu sobre a separação dos poderes, afirmando que o Judiciário não pode intervir nos juízos de necessidade e conveniência da Administração Pública; invocou o princípio da instrumentalidade das formas e requereu a improcedência da ação.

Apresentada impugnação da parte autora no ID 16630029, reiterou-se os fundamentos e pedidos constantes da inicial.

No ID 19132836 foi proferida sentença onde foi julgada a ação improcedente. Ato contínuo, a requerente apresentou embargos de declaração no ID 20542373, contudo ao mesmo não fora dado provimento (ID 220792288).

A parte requerente interpôs Recurso inominado no ID 24513562.

Sobreveio aos autos o Acórdão do Recurso acima mencionado, onde se acolheu a tese de incompetência, determinando-se a devolução dos autos à vara comum de origem e a anulação de todos os atos prolatados perante a justiça especializada (ID 374322899).

O Acórdão transitou em julgado conforme certidão de ID 37432904.

Retornando os autos, como ordenado pela Turma Recursal, a parte autora recolheu as custas conforme comprovação de ID 51099387.

A decisão saneadora consta do ID 104524893, onde se determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas, as quais responderam nos
IDs
106692995 e 108704725.

A audiência de instrução e julgamento foi designada, cujo termo está no ID 113211364 e a gravação da videoconferência no ID 113186935. Foram ouvidas as testemunhas do requerente e requerido e os memoriais finais de ambas as partes foram oferecidos oralmente em audiência.

Encerrada a instrução, o processo veio concluso para julgamento.

II - Fundamentação

A priori, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual.

Consigna-se ainda que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, de modo que a demanda
encontra-se
apta para ser julgada, vide art. 487, I, do CPC, e por isso, passa-se a análise meritória.

II.I- Mérito

Cinge-se a questão de mérito da presente demanda na nulidade de imposição de multa pelo SAAE em virtude do suposto desrespeito ao correto trâmite do processo administrativo sancionatório.

Na peça inaugural, a autora alega cerceamento do direito de defesa, apontando que não houve a sua notificação para se manifestar sobre o atraso na entrega dos objetos licitados, sendo informada, apenas, quando a pena da multa já havia sido aplicada pela autarquia, momento em que lhe fora dada a oportunidade de interpor recurso, o que teria violado os princípios do contraditório e o da ampla defesa.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o atraso na entrega do objeto, em si, é fato incontroverso, logo, o mérito da questão recai na análise da legalidade da imposição da multa pelo requerido e se regular o processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade.

O contrato celebrado entre as partes predizia um prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias, e conforme fatos narrados pela própria requerente houve um atraso de 10 (dez) dias úteis.

Averiguando as cláusulas contratuais, vê-se que há previsão de que o atraso injustificado acarretaria a contratada (aqui requerente) a sujeição às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8666/93 (Cláusula 7.1), destacando-se a sanção de “
7.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo dos itens do pedido, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
” (ID 12491698 –
Pág
6/7).

Dessa forma, nota-se que o atraso de 10 (dez) dias úteis na entrega, ou ainda 7 (sete) dias úteis contados da disponibilização dos veículos, como expressamente confessado pela requerente, enquadra-se na cláusula 7.1.3 do Contrato Administrativo nº 101/2016, portanto a aplicação da penalidade era perfeitamente cabível e previsível.

Superada a questão da previsão contratual da multa pelo atraso injustificado, volta-se para a legalidade do processo administrativo (ID 16630030 e ID 16630032), principalmente para a análise de prévia notificação da requerente antes da cominação da sanção.

É certo que a Carta Magna Republicana de 1988, em seu artigo 5º destaca o direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos,
in
verbis
:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

Notadamente, no que tange o devido processo legal, ressalta-se que se trata de segurança constitucional para que os administrados façam jus a um processo com as etapas previstas em lei, portanto esse princípio consagra a exigência de um processo formal regular antes de a administração tomar decisões que ocasionem ônus e possam atingir a liberdade e a propriedade. Ou seja, a Administração não pode emanar diretamente a uma decisão sem antes garantir o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes.

Ademais, mister ressalvar que a cominação de sanções administrativas tem dois intentos: primeiramente, o viés educativo, procurando demonstrar que o cometimento do ato ilícito não será tolerado pela Administração, de forma a conter a violação da legislação. Outro desígnio é a repressão, que procura impedir que a Administração e a sociedade suportem prejuízos por licitantes/contratados que inadimplem suas obrigações.

Nessa toada, o diploma legal vigente à época sobre o processo administrativo sancionatório em licitações, qual seja, a Lei n° 8999/93 traz os seguintes dispositivos aplicáveis ao caso em comento:

Art. 86.
O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato
;

§ 1
o
A
multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2
o
A
multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§
3
o
Se
a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87.
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções;

I -
advertência
;

II -
multa
, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -
declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1
o
Se
a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2
o
As
sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3
o
A
sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

No caso em testilha, averiguando os documentos do processo administrativo, verifica-se que houve uma notificação com imposição de penalidade (ID 16630030 –
Pág
3 e ID 16630032-
Pág
10), informando a multa conferida e sobre o prazo para apresentação de defesa.

A
primeira vista, uma análise superficial pode levar ao entendimento de que a autora estaria com a razão ao afirmar que não houve notificação anterior a imposição da multa, contudo, apesar de o SAAE nomear como notificação com imposição de penalidade, conferiu-se que a multa só foi efetivamente adjudicada após a apresentação de defesa pela parte requerente e a devida apreciação da autoridade competente, que, rechaçando as alegações da licitante, decidiu pela manutenção da sanção.

Para melhor esclarecimento, passa-se a destrinchar a linha do tempo:

i) ID 16630030 – Relatório do Fiscal do Contrato administrativo constatando a mora na entrega do objeto em 04/05/2017 (
Pág
1) – Emissão da Notificação com Imposição de Penalidade em 05/05/2017 (
Pág
13) - Apresentação de defesa da requerente em 18/05/2017 (
Pág
15) – Termo de recebimento provisório em 19/05/2017 (
Pág
21) – Termo de Recebimento Definitivo em 06/06/2017 (
Pág
24) – Despacho do Diretor pela manutenção da aplicação da multa imposta em 07/06/2017 (
Pág
25) – Cobrança da multa em 28/06/2017 (
Pág
29).

ii
) ID 16630032 – Relatório do Fiscal do Contrato administrativo constatando a mora na entrega do objeto
em 04
/05/2017 (
Pág
1) – Emissão da Notificação com Imposição de Penalidade em 05/05/2017 (
Pág
13)
- Apresentação
de defesa da requerente em 18/05/2017 (
Pág
15) –– Termo de Recebimento Definitivo em 06/06/2017 (
Pág
16) – Despacho do Diretor pela manutenção da aplicação da multa imposta em 09/06/2017 (
Pág
21) – Cobrança da multa em 28/06/2017 (
Pág
24).

Nesta senda, depreende-se que a multa só foi cobrada em 28/06/2013 (ID 16630030 –
Pág
29 e ID 16630032 –
Pág
24), portanto, após a apresentação da defesa (18/05/2017) da requerente e da análise desta pelo Diretor da Autarquia (07/06/2017 e 09/06/2017
), o
que corrobora a tese do requerido de que houve eficazmente o respeito ao contraditório e a ampla defesa independentemente da nomenclatura que tenha sido utilizada quando da notificação.

Cogente discorrer, também, sobre a temática discutida quando da realização da audiência de instrução e julgamento sobre a não ocorrência da rescisão contratual que também estaria prevista na Cláusula 7.1.3 do Contrato. A questão levantada pela requerente indagou sobre a possibilidade de aplicação da multa sem que houvesse a rescisão, pois
no sua compreensão
, não poderia ter o requerido penalizado a licitante e mesmo assim recebido os objetos do contrato.

Nesse ponto é de bom alvitre destacar que a rescisão contratual não é uma espécie de penalidade a ser aplicada em processo administrativo sancionatório, ela é na verdade uma possível consequência para a inexecução parcial ou total do contrato, assim como previsto no Art. 77 e da Lei 8666/93. Sobre isso, oportuno trazer as lições contidas no Manual de Sanções extraído do sítio do Tribunal de Contas da União, a saber:

A rescisão contratual não possui natureza sancionatória, pois não se trata de uma genérica pretensão punitiva do Estado, além de não estar elencada no rol de sanções previsto na legislação
. A rescisão é uma consequência de ruptura dos efeitos decorrentes da relação contratual entre a administração pública e a contratada,
que se tornou insustentável diante de uma situação específica
. Tendo em vista que todo contrato firmado decorrente de um processo licitatório, ou de dispensa ou inexigibilidade, traz custos à administração e, considerando que as regras obrigacionais não possuem um fim em si mesmas, pois tutelam interesse maior contido no escopo contratual ou em razão de interesse público,
não é o descumprimento de qualquer dever que enseja a ruptura contratual, mas apenas os casos que coloquem em risco a manutenção das condições de pleno adimplemento do ajuste
.
[1]

[grifos nossos]

Desta forma, este Juízo entende que escorreita a conduta da SAAE em aplicar apenas a penalidade da multa sem
cumula-la
com a rescisão contratual, isso porque o atraso injustificado, embora caracterize ato ilícito, não tem gravidade considerável ao ponto de ensejar um rompimento definitivo entre as partes.

Destarte, evidencia que a parte requerida utilizou dos preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando na valoração da penalidade que iria impor, reforçando ainda mais a legalidade do ato administrativo.

Em casos análogos a jurisprudência pátria deliberou pela conservação da multa imposta:

APELAÇÃO. Contrato Administrativo. Concorrência Pública. Descumprimento contratual que gerou cobrança de multa de 0,10% do valor do contrato perfazendo o montante de R$ 6.118,00. Pretensa nulidade da multa. Sentença de improcedência mantida. 1.
Procedimento administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Constatação de atraso na entrega de toda a obra. Ausência de comprovação de existência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra e o afastamento da penalidade. Aplicação das Cláusulas 13 e 18 do edital de concorrência, Cláusula X do Contrato nº 52/2015 e, ainda, previsão expressa de multa na Lei de Licitações nos artigos 86 e 87.
2. Majoração da verba honorária em observância ao art. 18, § 11 do CPC. 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10008990220198260394 SP 1000899-02.2019.8.26.0394, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 31/05/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MULTA APLICADA POR ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE PRODUTOS. SANÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE
. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO A TEMPO PELO FORNECEDOR INOPONÍVEL À ADMINISTRAÇÃO.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001181-88.2020.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 28.03.2021) (TJ-PR - APL: 00011818820208160139 Prudentópolis 0001181-88.2020.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, Data de Julgamento: 28/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DA OBRA - DESCUMPRIMENTO DO RELATÓRIO DE DESCONFORMIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL COM OPORTUNIDADE DE DEFESA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - MULTA ADMINISTRATIVA - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE LEGALIDADE
. 1- O contrato administrativo firmado pela Administração Pública com particular para prestar serviço público visa atender aos interesses da população, sujeitando-se à estrita legalidade; 2- O contrato deve ser fielmente cumprido pelas partes observando os requisitos da lei e do edital de regência (art. 66, Lei 8.666/93); 3- A Lei nº 8.666/93 prevê sanções para o atraso injustificado, bem como para o descumprimento do contrato administrativo (
arts
. 81/99), salvo se a parte se desincumbir do ônus da prova quanto às justificativas escusáveis; 4
- O contraditório e ampla defesa, como requisitos do direito de defesa, estarão cumpridos quando a parte é notificada e lhe é concedida oportunidade para defesa e recurso na via administrativa, que é concluído em decisão motivada; 5- A aplicação de sanção administrativa sujeita-se à prova da infração, devendo a penalidade observar e legalidade e proporcionalidade prevista na lei; 6- O atraso injustificado na execução de obra pública contratada, com inadequação de relatório de desconformidade enseja a imposição de multa prevista no contrato; 7- Observados os percentuais da multa previstos no contrato administrativo sem violação grave da proporcionalidade não permite revisão pelo Poder Judiciário
. (TJ-MG - AC: 10024141394361001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)

Por conseguinte, havendo previsão contratual para a multa imposta e tendo se observado o respeito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que culminou na decisão da penalidade, não cabe revisão pelo Judiciário por se tratar de mérito administrativo.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a requerente ao ônus sucumbencial, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vide art. 85, §2º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 183598727).

Em suas razões recursais,
a parte apelante alega, em síntese, que, a sentença deve ser reformada,
“(...)anulando o ato administrativo, diante da inconteste nulidade do procedimento administrativo adotado pela SAAE, bem como seja afastada a exorbitante multa aplicada, na quantia de R$ 38.010,00 (trinta e oito mil e dez reais), a qual foi decorrente de atraso de apenas 3 (três) dias do prazo estipulado no contrato, sem que fosse oportunizado qualquer defesa prévia, ignorando completamente o devido processo legal e princípios que regem a administração pública, assim como os fatos ocorridos que levaram aos esclarecimentos posteriores na esfera administrativa, destacando-se que jamais teve qualquer irresignação posterior do ente público, o que também evidencia o descabimento da multa aplicada e procedência dos pedidos inicias”
.

Afirma que,
“(...)não há dúvidas que a Apelante tão somente recebeu a intimação da imposição de multa, sendo determinando o seu imediato pagamento, inclusive constando o valor previamente fixado pela Administração Pública, ou seja, há notória afronta ao princípio da legalidade e devido processo legal, não havendo que se falar em simples atecnia da Apelada ao promover os atos que lhe competiam, logo, desde este momento o processo ficou com vício insanável, razões pelas quais, requer a modificação da sentença proferida, devendo ser reconhecida a nulidade de todo o processo administrativo e consequentemente a procedência dos pedidos iniciais”.

Argumenta que,
“(...)em momento algum houve fundamentação no processo administrativo quanto a proporcionalidade e razoabilidade da fixação da multa em decorrência dos poucos dias de atraso e plenamente justificável diante do cenário econômico vivido à época, cumprindo reiterar que foi fixada de forma prévia e não posterior a qualquer pedido de esclarecimentos, justificativa ou defesa prévia”.

Argui que,
“(...) É incontroverso nos autos que a Apelada já havia pré-determinado o quantum que deveria ser pago sem que sequer fosse observado qualquer ponderação quanto a presente demanda, inexistindo contraditório e defesa alguma, ocorrendo tão somente uma simulação de processo administrativo com a decisão prévia tomada e mantida, logo, imprescindível a modificação da sentença proferida, devendo ser acatada e reconhecida a nulidade de todo o processo administrativo, ante a inequívoca afronta ao princípio da legalidade e devido processo legal”.

Narra que,
“(...)superada a nulidade do processo administrativo em decorrência da inobservância do devido processo legal e contraditório, pede-se seja modificada a sentença proferida, devendo ser reconhecido a incorreção da conclusão da não vinculação da aplicação da multa à rescisão contratual no presente caso, eis que é norma indene de dúvidas disposta no edital”.

Assevera a necessidade de,
“(...)reanálise dos fatos e provas constante nos autos eis que não deixam dúvidas quanto ser desarrazoada e desproporcional o montante fixado pela Apelada, tanto que a jurisprudência utilizada pelo d. juízo de piso consta aplicação de multa no percentual de 0,10% enquanto no presente caso aplicou-se o percentual de 10% (dez por cento)”.

Como base no exposto, requer:

“(...)se digne Vossa Excelência, data vênia, em dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença vergastada, e diante dos fatos incontroversos, quais sejam: a inexistência de circunstância no processo administrativo que justificasse a exorbitante multa aplicada, assim como há ofensa a ampla defesa e contraditório no decorrer do processo administrativo e que também não fora observada na sentença proferida, requer-se seja modificada a sentença para dar provimento aos pedidos reconhecendo a nulidade do processo administrativo, devendo ser anulado o ato administrativo que aplicou a exorbitante multa;

Em observância ao princípio da eventualidade, ainda que prevaleça o entendimento diverso do exposto pela Apelante quanto a ofensa a ampla defesa e contraditório, que ao menos seja dado parcial provimento para ratificar a diminuição do valor da multa imposta para o percentual fixado na jurisprudência utilizada pelo d. juízo de piso de 0,10%”.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 183598730).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS
, OAB/MT
16.995

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MA
RIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na
“AÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO”
n.º 1001239-74.2018.8.11.0045, ajuizada em desfavor do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que, em
02.04.2018,

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, ajuizou a presente ação, visando à nulidade das multas impostas
.

O juízo de origem, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID. 36834597). Após a apresentação de contestação (ID. 36834604), e impugnação (ID. 36834611), foi exarada sentença de improcedência dos pedidos (ID. 36834612).

Interposto recurso inominado (ID. 36834627), o acórdão declarou a competência da justiça comum, e, anulou todos os atos praticados (ID. 52742964).

O processo foi saneado (ID. 183598707), e as provas foram especificadas tanto pela parte apelante (ID. 183598708), quanto pela parte apelada (ID. 183598709).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 183598713), a qual foi realizada no ID. 183598720.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
28.04.2023
(ID. 183598721), que julgou improcedente os pedidos.

Opostos embargos de declaração (ID. 183598722), que foi rejeitado (ID. 183598727), a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 183598728).

Entretanto o recurso foi encaminhado para a Turma Recursal, que não conheceu do recurso (ID. 223582166). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID. 226028690), os quais acolhidos para revogar a decisão monocrática e determinar a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID. 245611193).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em analisar a nulidade da multa imposta pelo apelado.

Inicialmente, destaca-se que é incontroverso o atraso na entrega dos veículos. Assim, será analisada a regularidade do processo administrativo e a legalidade da multa imposta.

A apelante foi vencedora do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico n.º 026/2016, para a aquisição de
“( i ) dois caminhões toco, zero quilômetro, tração 4x2, potência 260 cv, PBT 16.000 kg, cor branco, ano 2016/16, com ar condicionado, equipado com coletor e compactador de lixo 15m3, tração 4x2 ano de fabricação mínimo 2016, modelo 2016 ou superior, cabine simples avançada basculante em chapa, com ar condicionado original de fábrica, motor a diesel, com gerenciamento mecânico ou eletrônico, 6 cilindros, injeção direta, potência mínima de 260 cv, cambio com 6 marchas à frente e 1 a ré, sistema elétrico mínimo de 12 volts, embreagem
monodisco
seco, eixo traseiro com dupla redução, tanque de combustível mínimo de 270 litros, direção hidráulica, peso bruto total (
pbt
) homologado mínimo de 16.000 kg, carga útil + carroceria 10.500 kg, freios a ar comprimido de dois circuitos, a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, garantia de fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem, equipado com todos os acessórios básicos de fábrica e equipamentos de segurança obrigatórios; e (
ii
) um caminhão zero quilômetro, tração 4x2, de fabricação nacional, ano fabricação 2014, modelo 2014 ou superior, cabine simples avançada basculante em chapa, com ar condicionado original de fábrica, motor diesel, com gerenciamento mecânico ou eletrônico, 4 cilindros, turbinado,
intercoolado
,
potencia
mínima de 180 cv, cambio de 6 marchas à frente e 1 a ré, sistema elétrico mínimo de 12 volts, embreagem
monodisco
seco, eixo traseiro com dupla redução, tanque de combustível mínimo de 270 litros, direção hidráulica, peso bruto total (
pbt
) mínimo de 15.000 kg, freios ar comprimido de dois circuitos, a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, pintura sólida na cor branca, garantia de fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem, equipado com todos os acessórios básicos de fábrica e equipamentos de segurança obrigatórios”.

Após a adjudicação, foi firmado o Contrato Administrativo n.º 101/2016.

O referido contrato, em seu item 7, trata das penalidades, conforme segue:

“7.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a contratada às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º (segundo) dias, calculados sobre o valor dos itens do pedido;

7.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo dos itens do pedido, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

7.1.5. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com SAAE, no prazo de até 2 (dois) anos;

7.1.6. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Autarquia”.

Assim, a multa por atraso com ausência de justificativa, superior a dois dias, está prevista em contrato, o que torna a multa presumível e admissível.

Nesse sentido, a execução e interpretação dos contratos administrativos precisam respeitar o interesse público e os princípios que regem a administração pública.

Deve-se observar ainda, que a imposição de sanção administrativa, tem como um dos propósitos o caráter repressivo, o qual se destina a evitar que a Administração e a coletividade sofram prejuízos decorrentes do descumprimento de obrigações por parte de licitantes ou contratos inadimplentes.

Acerca das sansões possíveis
, assim dispõe os artigos 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato
;

§ 1
o A
multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2
o A
multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3
o Se
a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções;

I -
advertência
;

II -
multa
, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -
declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Além disso, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LV, dispõe que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No caso em análise, apesar de a parte apelante afirmar que não houve a notificação anterior a imposição de multa, o que se verifica é que esta ocorreu, sendo assim, para não utilizar de tautologia, transcrevo trecho da sentença:

“
A
primeira vista, uma análise superficial pode levar ao entendimento de que a autora estaria com a razão ao afirmar que não houve notificação anterior a imposição da multa, contudo, apesar de o SAAE nomear como notificação com imposição de penalidade, conferiu-se que a multa só foi efetivamente adjudicada após a apresentação de defesa pela parte requerente e a devida apreciação da autoridade competente, que, rechaçando as alegações da licitante, decidiu pela manutenção da sanção”.

Ademais, imperioso se faz colocar os fatos em uma linha do tempo:

- A mora foi constatada pelo Fiscal do Contrato Administrativo, pelo relatório do dia 04.05.2017 (ID. 36834605, pág. 1);

- Notificação com Imposição de Penalidade, emitida em 05.05.2017 (ID. 36834605, pág. 12/13);

- Defesa apresentada, 18.05.2017 (ID. 36834605, pág. 14/15);

- Termo de recebimento provisório dos veículos, 19.05.2017 (ID. 36834605, pág. 21);

- Termo de recebimento definitivo, 06.06.2017 (ID. 36834605, pág. 24);

- Despacho do diretor, em que mantem a aplicação da penalidade de multa imposta, 07.06.2017 (ID. 36834605, pág. 25);

- Cobrança efetiva da multa, 28.06.2017 (ID. 36834605, pág. 29).

Diante disso, a parte apelada observou o contraditório e ampla defesa, pois a multa só foi exigida (28.06.2013), após a apresentação da defesa dia 18.05.2017 e despacho do diretor (09.06.2017).

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a multa aplicada à empresa contratada por atraso na entrega de veículos, objeto do contrato administrativo n. 017/2018/SEMA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de veículos contratados, bem como a existência de caso fortuito ou força maior que justifique o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A não comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso na entrega dos veículos impede o afastamento da penalidade contratualmente prevista [6].

4. A aplicação de sanções administrativas, quando observado o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constitui poder-dever da Administração Pública, visando resguardar o interesse público [5].

5. O atraso na entrega dos veículos causou prejuízos concretos ao Estado, que teve que recorrer à contratação emergencial, justificando o ressarcimento e a manutenção da penalidade imposta [6].

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 87; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - MS 70080487085, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24/4/2019; TJ-RS - AC 70079900973, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira
Difini
, j. 21/3/2019. (N.U 1062387-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)”

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MATÉRIA PRIMA. INGREDIENTE ATIVO. INDISPONIBILIDADE. FABRICANTE INADIMPLEMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA.

A inexecução parcial do contrato administrativo por ato imputável ao contratado enseja a aplicação da penalidade de multa. Hipótese em que não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior para excluir sua responsabilidade pelo inadimplemento. Com efeito, não provou o contratado que a indisponibilidade de matéria-prima junto ao laboratório que lhe fornecia o medicamento também afetara de modo generalizado o mercado brasileiro, impedindo, de fato, o cumprimento do contrato. Recurso provido. (Apelação Cível, Nº 50029164920228210014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 13-11-2023)”

Ademais, para a imposição da multa deve-se considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando assim multa inadequada, desnecessária e desproporcional.

No presente caso, existe cláusula contratual que estabelece critério de escalonamento conforme o tempo de atraso, o que diferencia as penalidades conforme a extensão do descumprimento, evitando sanções desproporcionais, e, garantindo o cumprimento do contrato dentro do prazo estipulado.

Sendo assim, a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, existindo previsão contratual para imposição da multa e observando o contraditório e ampla defesa, não cabe a revisão do ato pelo Poder Judiciário, pois a sua atuação a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, sendo defesa a incursão meritória.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017,
DJe
19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017,
DJe
14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto
administrativo.(...)
".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do
mandamus
, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014,
DJe
25/03/2014;
AgInt
no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2018). (Grifo nosso).

Quanto à não imposição da rescisão contratual, trata-se de uma possível consequência da inexecução parcial ou total do contrato, conforme dispõe o art. 77 da Lei nº 8.666/93,
in
verbis
:

“Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento”.

Dessa forma, embora a deliberação aplicada pelo apelado, sem resultar na rescisão contratual, possa caracterizar o ilícito, sua gravidade não se revela suficiente para justificar o rompimento definitivo da relação entre as partes.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao

vertente
recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1° VOGAL
):

Eminente Relatora,

Adianto
que
quer
o
analisar se
ocorreu

a ampla defesa e o contraditório
e sobretudo se
a jurisprudência do STJ impõe
na forma da Lei

14.133/2021

em seu

art. 157

a
existência de
imposição no Processo
Administrativo
da ampla defesa e do contraditório
para
aplicação da multa
,
seja anterio
r ou posterior
a aplicação
.

De forma que peço vênia a Eminente Relatora
e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES. MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da “AÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO”, ajuizada em desfavor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, julgada improcedente; visando sua reforma para anular o ato administrativo que impôs multa administrativa por atraso na entrega de objeto licitado.

Alega a recorrente que a penalidade foi aplicada sem a observância do devido processo legal, pois a notificação recebida já continha a imposição da multa, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação prévia de defesa ou esclarecimentos. Em suas palavras,
“há notória afronta ao princípio da legalidade e devido processo legal, não havendo que se falar em simples atecnia da Apelada ao promover os atos que lhe competiam, logo, desde este momento o processo ficou com vício insanável”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o processo administrativo simulou uma oportunidade de defesa, tendo a decisão sido previamente estabelecida pela Administração. Afirma ainda que a multa de R$ 38.010,00 (equivalente a 10% do valor do contrato) é exorbitante e desproporcional, especialmente diante de um atraso de apenas três dias úteis. Sustenta que, conforme o contrato e o edital licitatório (Cláusula 7.1.3), a aplicação da multa estaria vinculada à rescisão contratual, o que não ocorreu. Por fim, requer a anulação do ato administrativo, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo, ou, alternativamente, a redução da penalidade imposta ao percentual de 0,10%.

Retirei os autos em mesa para melhor examinar a alegação central da parte apelante, qual seja, a de que não teria sido regularmente notificada antes da imposição da sanção administrativa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise da controvérsia à luz dos elementos constantes nos autos.

A legalidade da sanção administrativa imposta à apelante — M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. — por atraso na entrega de veículos adquiridos mediante procedimento licitatório, está condicionada à observância do devido processo administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, vigentes à época.

Nesse contexto, para a validade da multa aplicada, impõe-se a prévia notificação da parte interessada, assegurando-lhe a oportunidade de defesa.

Da detida análise da documentação verifico que, ao contrário do que alega a apelante, houve efetiva observância do contraditório e da ampla defesa antes da imposição da penalidade.

Com efeito, os seguintes marcos cronológicos evidenciam o trâmite regular do processo administrativo sancionador:

a) Relatórios do Fiscal do Contrato
, datados de
04.05.2017
, nos quais se constata a mora na entrega (ID. 36834605, pág. 1 e ID. 36834606, pág. 1);

b) Notificações com Imposição de Penalidade
, emitidas em
05.05.2017
, ou seja, imediatamente após a constatação do inadimplemento, nas quais foram expressamente oportunizados à empresa apresentar defesa (ID. 36834605, págs. 3/4 e ID. 36834606, págs. 10/11);

c) Defesa apresentada pela contratada
, protocolada em
18.05.2017
, dentro do prazo conferido, o que demonstra inequívoco exercício da ampla defesa (ID. 36834605, págs. 14/15 e ID. 36834606, págs. 14/15);

d) Despacho do Diretor do SAAE
, proferido em
07.06.2017
, após análise da defesa, no qual se
mantém a penalidade de multa
, rejeitando as razões trazidas pela parte sancionada (ID. 36834605, pág. 25 e ID. 36834606, pág. 21);

e) Cobrança efetiva das multas
, datadas de
28.06.2017
, portanto, após a tramitação do procedimento, com decisão administrativa formalizada (ID. 36834606, pág. 24 e ID. 36834605, pág. 29).

Tais elementos comprovam de maneira cabal que a Administração conferiu à contratada todas as garantias processuais exigidas pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, notadamente a oportunidade de manifestação antes da constituição definitiva da penalidade.

Essa realidade foi bem captada na r. sentença de primeiro grau, cuja passagem reproduzo por sua precisão e clareza:

“Apesar de o SAAE nomear como notificação com imposição de penalidade, conferiu-se que a multa só foi efetivamente adjudicada após a apresentação de defesa pela parte requerente e a devida apreciação da autoridade competente, que, rechaçando as alegações da licitante, decidiu pela manutenção da sanção.”

Portanto, não subsiste a alegada ausência de notificação prévia. A Administração, ao aplicar a sanção de multa por inexecução parcial do contrato, agiu de modo escorreito, tanto sob o prisma formal quanto material. Não se verifica vício capaz de invalidar o ato administrativo impugnado.

Ressalte-se, por fim, que o controle jurisdicional sobre atos administrativos se limita à análise da legalidade, não se estendendo ao mérito administrativo, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, não houve desrespeito às normas legais ou constitucionais, tampouco se constata desproporcionalidade ou irrazoabilidade manifesta que justifique a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.

Diante do exposto,
acompanho o voto da relatora para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Tenho dúvida em relação a alguma questão sobre
a teoria
da imprevisão que possa justificar ou não a isenção da multa

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025